Tribunal: STF
Processo: HC 208847
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 11.11.2021 por Christopher Abreu Ravagnani, em benefício de Carlos Alberto Souza Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 3.11.2021, foi desprovido o agravo regimental, mantendo decisão do Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao Habeas Corpus n. 698.085/SP.



O caso



    2. O paciente teve sua prisão preventiva decretada em 8.7.2021 pela prática, juntamente com outros acusados, de tortura mediante sequestro e de organização criminosa (caput do art. 2º da Lei n. 12.850/13 e al. a do inc. I do art. 1º da Lei n. 9.455/97). Tem-se nos autos:



    “(...) a vítima Rodrigo, após ter sido retirada de seu lar por dois indivíduos, teria sido levada para a residência da ré Ingrid, onde estaria sendo julgada pelo "Tribunal do Crime" e, posteriormente para outro imóvel localizado no bairro Nosso Teto, onde efetivamente foi encontrada e resgatada, tendo sido apreendidos todos aqueles que estavam participando do famigerado "Tribunal do Crime". 



    O envolvimento de Carlos Alberto restou comprovado quando efetivamente participou do “julgamento” por meio de vídeo chamada, utilizando-se de aparelhos celulares, tendo sido apontado pela vítima de que ele “decidia junto aos demais acerca do veredito respectivo tribunal” (fls. 349 do processo n. 1500468-64.2021.8.26.0288). Além disso, foi reconhecido fotograficamente pela vítima (fls. 351/352 autos de origem). O Ministério Público, ao oferecer a denúncia (fls. 461/469), esclareceu a participação do paciente na empreitada criminosa, assim elucidada: “Durante o período em que a vítima esteve privada de sua liberdade, tendo seu futuro decidido pelos presentes, um dos integrantes da organização criminosa realizou uma chamada de vídeo pelo celular para o paciente Carlos Alberto, vulgo “Sombra”, que exigiu de Rodrigo a confissão do estupro, sob pena de morte, caso não o fizesse” (doc. 3). 



    3. Contra a manutenção da prisão preventiva, impetrou-se o Habeas Corpus n. 2172087-93.2021.8.26.0000, no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado em acórdão do qual se extrai:



    “Os crimes tratados na presente ação penal são extremamente graves, abstrata e concretamente, se fazendo necessário o recolhimento do paciente ao cárcere para que se efetive a colheita de elementos suficientes à correta instrução criminal e à manutenção da ordem jurídica e social, não se podendo descurar da indisfarçável necessidade de se proteger a incolumidade física e psicológica da vítima, seus familiares e das testemunhas a serem ouvidas. 



    A decisão que decretou a prisão está bem fundamentada e apontou indícios de autoria e materialidade (inquérito policial, boletim de ocorrência, dentre outras provas), além da imprescindibilidade da segregação do paciente, dela podendo-se extrair o periculum libertatis, que se consubstancia na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. 



    Nesse prisma, ao contrário do alegado pelo impetrante, as circunstâncias do fato, o aparente profissionalismo e o número de agentes, conduzem à gravidade concreta do comportamento do paciente, que se mostra incompatível com a restituição da liberdade ou com medida mais branda. Logo, presente o fumus comissi delicti para a manutenção da prisão preventiva do paciente. 



    Descabidas as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319, do Código de Processo Penal), instituídas pela Lei nº 12.403/11, absolutamente inadequadas à gravidade do crime e às circunstâncias do fato praticado” (doc. 3).



     



    4. Contra o julgado foi impetrado o Habeas Corpus n. 698.085/SP no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em 4.10.2021, nos seguinte termos:



    “(...) As instâncias ordinárias vislumbraram indícios de que o paciente teria perpetrado os crimes de organização criminosa e de tortura mediante sequestro, e atentaram para a peculiar gravidade concreta dos delitos, que envolveriam a formação de um "tribunal do crime", para a necessidade de assegurar a integridade física e psicológica da vítima e para informações policiais de que os investigados pelo crime estariam se ocultando, razões pelas quais consideraram que a sua prisão cautelar seria necessária para garantir a ordem pública (e-STJ fl. 11): 



    “Concitado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo acolhimento da representação em tela pelas razões expendidas no item "7" e fls. 446/450. Pois bem. A representação deve ser acolhida, porquanto lastreada em elementos reveladores da materialidade e dos indícios de que os acusados protagonizaram a cena delitiva capitulada na peça incoativa. Com efeito, verifica-se que, após a vítima ter sido retirada de seu lar por dois indivíduos, sobrevieram informações de que ela teria sido levada para a residência da denunciada Ingrid, onde estaria sendo julgada pelo "Tribunal do Crime" e, posteriormente para outro imóvel localizado no bairro Nosso Teto, onde efetivamente foi encontrada e resgatada, tendo sido apreendidos aqueles que estavam participando do famigerado "Tribunal". Lado outro, os crimes são extremamente graves, abstrata e concretamente, sendo necessário o recolhimento dos acusados ao cárcere para que se efetive a colheita de elementos suficientes à instrução criminal e à manutenção da ordem jurídica e social propriamente dita, não se podendo descurar da indisfarçável necessidade de se proteger a incolumidade física e psicológica da vítima, seus familiares e das testemunhas a serem ouvidas. Como salientou a D. Autoridade Policial, há informações de que os increpados, após a prisão dos demais participantes no evento criminoso, estão se ocultando. Sem prejuízo, nunca é demais lembrar que a natureza dos delitos cujas autorias lhes são imputadas está a sinalizar, quantum satis, traços reveladores da periculosidade social dos réus, a justificar o decreto da custódia cautelar com vistas à garantia da ordem pública”. 



    Ao que se vê, os fundamentos da prisão preventiva são suficientes, remontando a indícios concretos de risco à ordem pública, revelados não apenas pela peculiar gravidade concreta do delito, que consistiria na manutenção de um "tribunal do crime" capaz de impor "pena de morte" aos considerados infratores, mas também pela investigação policial de que os réus estariam se ocultando. Nesses termos, a medida extrema decorre de aspectos bem explicitados nos autos, e não da mera gravidade abstrata atribuída pela própria lei ao tipo penal, na linha dos seguintes julgados: (…)



    Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos nos autos que evidenciem a existência de constrangimento ilegal. 



    Ante o exposto, denego o presente habeas corpus” (doc. 4).  



    A decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.10.2021, negou provimento ao agravo regimental da defesa em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LEGITIMIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM FUNÇÃO DA PECULIAR GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS E DE INFORMAÇÃO POLICIAL SOBRE A OCULTAÇÃO DOS INVESTIGADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Como registrado na decisão impugnada, que nesta oportunidade se confirma, as instâncias ordinárias vislumbraram indícios de que o paciente teria perpetrado os crimes de organização criminosa e de tortura mediante sequestro. 2. Diante disso, e atentando para a peculiar gravidade concreta dos delitos, que envolveriam a formação de um "tribunal do crime", para a necessidade de assegurar a integridade psicofísica da vítima e para as informações policiais de que os investigados pelo crime estariam se ocultando, considerou-se que a sua prisão cautelar seria necessária para garantir a ordem pública. 3. Ao que se vê, os fundamentos da prisão preventiva são suficientes, remontando a indícios concretos de risco à ordem pública, revelados não apenas pela peculiar gravidade concreta da conduta, mas também pela investigação policial de que os réus estariam se ocultando. Nesses termos, a medida extrema decorre de aspectos bem explicitados nos autos, e não da mera gravidade abstrata atribuída pela própria lei ao tipo penal. 4. Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos que justifiquem a reconsideração do decisum. 5. Agravo regimental não provido” (doc. 4). 



    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante reitera o argumento de que “a prisão preventiva desrespeitou o disposto no art. 315, § 1º, do CPP, redação pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), posto que a decisão se deu ante a ausência de fatos novos ou contemporâneos (a prisão em flagrante dos corréus se deu quase 20 dias antes da decretação da prisão preventiva do paciente) que justificassem a constrição cautelar”. 



    Sustenta que, na “decisão de prisão preventiva (anexa), o MM. Magistrado se baseia na gravidade abstrata do delito, de forma genérica, sem nem ao menos citar o nome do paciente e porque sua custódia cautelar seria necessária”. 



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “a) seja concedida LIMINARMENTE a presente ordem de habeas corpus, vez que o constrangimento ilegal é manifesto, detectado pela simples leitura do decreto de prisão preventiva (anexo) ante a ausência de fundamentação idônea, sendo que estão presentes os requisitos autorizados da concessão liminar, a saber, fumus boni iuris (plausibilidade do direito alegado) e periculum in mora (iminência de constrangimento ilegal na liberdade ambulatorial). b) bem como em julgamento definitivo a concessão do presente writ de habeas corpus em favor do paciente CARLOS ALBERTO SOUZA SANTOS, já qualificado nos autos, para que seja REVOGADA SUA PREVENTIVA, por outra medida cautelar prevista no art. 319 do Código de Processo Penal expedindo-se, por fim, o competente ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO com fulcro nos artigos 648, inciso I e IV; artigo 282, parágrafo 6º; artigo 319; artigo 321; todos do Código de Processo Penal, ressaltando que sua PRISÃO PREVENTIVA PODE VIR A SER DECRETADA NOVAMENTE SE SOBREVIER ALGUM MOTIVO IMPERIOSO (…)”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Tem-se, na espécie, que a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta praticada e na periculosidade do paciente, acusado de formar um “Tribunal do crime". Extrai-se do decreto impugnado:



    “(...) os crimes são extremamente graves, abstrata e concretamente, sendo necessário o recolhimento dos acusados ao cárcere para que se efetive a colheita de elementos suficientes à instrução criminal e à manutenção da ordem jurídica e social propriamente dita, não se podendo descurar da indisfarçável necessidade de se proteger a incolumidade física e psicológica da vítima, seus familiares e das testemunhas a serem ouvidas. Como salientou a D. Autoridade Policial, há informações de que os increpados, após a prisão dos demais participantes no evento criminoso, estão se ocultando. Sem prejuízo, nunca é demais lembrar que a natureza dos delitos cujas autorias lhes são imputadas está a sinalizar, quantum satis, traços reveladores da periculosidade social dos réus, a justificar o decreto da custódia cautelar com vistas à garantia da ordem pública”. 



    Verifica-se que a fundamentação apresentada mostra-se coerente com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre a matéria. Por exemplo:



    “PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – TORTURA – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – SEQUESTRO – CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO. A prisão em flagrante pelos delitos de tortura, associação criminosa, sequestro e cárcere privado qualificado, no contexto em que encontrada a vítima, presa em cômodo sem iluminação, bem assim o fato de haver buraco cavado ao lado da casa, a indicar que seria o local onde os criminosos a enterrariam após executá-la, revela estar em jogo a preservação da ordem pública. (HC n. 158.517, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 15.8.2019).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS A RECOMENDAR A SOLTURA DA PACIENTE E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DA POSSIBILIDADE DE FUGA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. A decretação da prisão preventiva, baseada na garantia da ordem pública, está devidamente fundamentada em fatos concretos, a justificar a prisão cautelar, especialmente pela participação do Paciente e de policiais civis e militares em organização criminosa destinada ao tráfico de drogas, além da grande quantidade de droga, dinheiro e bens nos crimes investigados. Precedentes. 3. Periculosidade do Paciente verificada pela gravidade in concreto do crime e pelo modus operandi, mediante o qual foram praticados os delitos: elementos idôneos para a prisão preventiva 4. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Paciente, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 5. Evasão do Paciente: razão suficiente para a manutenção da prisão preventiva 6. Habeas corpus denegado” (HC n. 111.009, Segunda Turma, de que fui Relatora, DJe de 18.10.2013).



    “HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI DA CONDUTA CRIMINOSA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, “pessoa violenta e que agrediu, diversas vezes, a vítima, além de ser mandante do crime, no qual a vítima foi executada com requintes de tortura.” 2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 163.583, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27.11.2019).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE FUGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. (...) II Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. Precedentes. (...) IV Recurso ordinário em habeas corpus improvido” (RHC n. 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4.9.2012).



    8. Registre-se que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 20.2.2009). Nesse mesmo sentido:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao cometimento do tráfico de drogas, ameaças, homicídios e roubos, a teor de interceptações telefônicas, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ATIVIDADE – INTERRUPÇÃO. A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao cometimento do tráfico de drogas, ameaças, homicídios e roubos, a teor de interceptações telefônicas, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ATIVIDADE – INTERRUPÇÃO. A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva” (RHC n. 180.625, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 26.6.2020).



    “PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM INDEFERIDA. 1. A prisão preventiva se justifica quando demonstrada sua real necessidade mediante a satisfação dos pressupostos a que se refere o artigo 312 do CPP. 2. A periculosidade do agente concretamente demonstrada, acrescida da possibilidade de reiteração criminosa e a participação em organização criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública (HC n. 104.699/SP, 1ª Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 23.11.10 e HC n. 103.107/MT, 1ª Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 29.11.10). 3. In casu, a prisão preventiva foi satisfatoriamente fundamentada na garantia da ordem pública, porquanto o paciente é “portador de vasta e perigosa antecedência infracional, ocupante de elevado status na hierarquia da facção criminosa que se intitula Primeiro Comando da Capital (PCC), da qual é ocupante malgrado custodiado em unidade prisional de regime disciplinar diferenciado” (HC n. 103.716, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe 4.11.2011).



    9. Quanto à contemporaneidade, não é de se ter por ilegal custódia cautelar requerida pela autoridade policial, com respaldo do Ministério Público, decretada com amparo em procedimento investigativo a menos de vinte dias da ocorrência dos fatos. Ademais, a necessidade atual de segregação preventiva está evidenciada pelas circunstâncias do caso, tendo sido apontada a “indisfarçável necessidade de se proteger a incolumidade física e psicológica da vítima, seus familiares e das testemunhas a serem ouvidas” (doc. 3). 



    10.  Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora